Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu os pedidos elencados na exceção de pré-executividade.
2. A despeito das argumentações levantadas, não há nos autos eventual instrumento jurídico que outorgue os direitos aquisitivos do automóvel a terceiro apontado como comprador pela agravante. O instrumento procuratório anexado ao processo, além de não indicar qualquer valor de transação ou a forma de pagamento, outorga poderes para o procurador Lucio Batista da Silva, unicamente, registrar a propriedade do veículo, ressaltando-se que veda o substabelecimento do próprio mandato, o que afasta a intenção de transferência de titularidade dos direitos sobre o bem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário (art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional) e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a devedora não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do tributo cobrado.
3.1. Logo, não se afigura possível o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional ou decadencial, sobretudo no presente caso em que as referidas questões não foram suscitadas por meio de embargos à execução, mas por intermédio de exceção de pré-executividade.
4. Não há como acolher pedido de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando inexiste cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.